Tribunal: STJ
Processo: 0000251-61.2018.8.04.6901
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958278 - AM (2025/0209569-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: SADI GONZAGA MELGUEIRO
ADVOGADO
: ADELSON LIMA GONÇALVES - AM008175
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do agravo por aplicação da Súmula n. 281/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de interposição de recurso especial contra
decisão monocrática, sem o esgotamento das instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso
especial contra decisão monocrática proferida nos termos do
IV, do
art. 932,
CPC, sem o esgotamento das instâncias ordinárias.
5. A aplicação da
é adequada ao caso, por analogia.
Súmula n. 281/STF
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

: 1. Não cabe recurso especial contra decisão
Tese de julgamento
monocrática, sem o esgotamento das instâncias ordinárias.

: CPC,
IV.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
Documento eletrônico VDA51600728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 42e4717c-b1a7-4a27-a398-2012fe9f5701

Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.717.425/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
Min. Raul
11/11/2020;
AREsp n. 879.030/RO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51600728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 42e4717c-b1a7-4a27-a398-2012fe9f5701

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958278 - AM (2025/0209569-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: SADI GONZAGA MELGUEIRO
ADVOGADO
: ADELSON LIMA GONÇALVES - AM008175
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo por aplicação da Súmula n. 281/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de interposição de recurso especial contra
decisão monocrática, sem o esgotamento das instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso
especial contra decisão monocrática proferida nos termos do art. 932, IV, do
CPC, sem o esgotamento das instâncias ordinárias.
5. A aplicação da Súmula n. 281/STF é adequada ao caso, por analogia.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

: 1. Não cabe recurso especial contra decisão
Tese de julgamento
monocrática, sem o esgotamento das instâncias ordinárias.

: CPC, art. 932, IV.
Dispositivos relevantes citados
: STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt no AREsp
Jurisprudência relevante citada
n. 1.717.425/PR, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 879.030/RO, Min. Raul Araújo,
11/11/2020
Quarta Turma, julgado em
.
11/5/2020
Documento eletrônico VDA50669137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:03
Código de Controle do Documento: 025cdc41-e5d2-4688-9043-ff45341afbbd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 442-446) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo por aplicação da Súmula n. 281
/STF (fl. 433).
Em suas razões, a parte agravante alega ser inaplicável o referido óbice.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 449-453), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fl. 433):
Cuida-se de Agravo interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto contra decisão
monocrática proferida pelo Tribunal
.
a quo
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é
necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na justiça
de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do Recurso
Especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão
colegiado da instancia ordinária. Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp
1571531/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
20.5.2020.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.
Documento eletrônico VDA50669137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:03
Código de Controle do Documento: 025cdc41-e5d2-4688-9043-ff45341afbbd

Conforme assinalado, o especial (fls. 355-368) foi interposto contra as
decisões monocráticas que julgaram a apelação (fls. 320-322) e os embargos de
declaração (fls. 342-343).
É firme o entendimento desta Corte de que não cabe recurso especial contra
decisão monocrática proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC, uma vez que não
houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias no Tribunal local. Incide, por
analogia, a Súmula n. 281/STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 281
/STF.
[...]
2. O exaurimento da instância ordinária é pressuposto de admissibilidade do
recurso especial. Inteligência da Súmula no 281/STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.717.425/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
11/11/2020
17/11/2020

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO DO ART. 1.021, § 2o, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão
monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das
instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n, 879.030/RO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
11/5/2020
25/5/2020

Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50669137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:03
Código de Controle do Documento: 025cdc41-e5d2-4688-9043-ff45341afbbd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.958.278 / AM
Número Registro: 2025/0209569-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002516120188046901 00109426920248040000 109426920248040000 2516120188046901
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: SADI GONZAGA MELGUEIRO
ADVOGADO : ADELSON LIMA GONÇALVES - AM008175
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: SADI GONZAGA MELGUEIRO
ADVOGADO : ADELSON LIMA GONÇALVES - AM008175
TERMO
Documento eletrônico VDA51586262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:31
Código de Controle do Documento: e2fcd8da-d115-49d6-a023-5d14f9a01f95

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:31
Código de Controle do Documento: e2fcd8da-d115-49d6-a023-5d14f9a01f95